Tribunal: TJSP
Processo: 2241156-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Competência – Ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Instrumento particular de venda a prazo e constituição de garantia, com cláusulas de eleição de foro – Arguição de incompetência e intento de redistribuição para o foro do domicilio dos executados, sob o fundamento de ser abusiva a cláusula de eleição - Abusividade da cláusula que é conceitual e casuística - Tendência

Ementa:
Competência – Ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Instrumento particular de venda a prazo e constituição de garantia, com cláusulas de eleição de foro – Arguição de incompetência e intento de redistribuição para o foro do domicilio dos executados, sob o fundamento de ser abusiva a cláusula de eleição - Abusividade da cláusula que é conceitual e casuística - Tendência do Col. STJ antes do advento do novo CPC em torno da abusividade, só em casos de inviabilidade ou de especial dificuldade de acesso ao Judiciário - Abusividade fragilizada com o implemento do processo eletrônico, que permite a prática de atos processuais à distância - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000025904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241156-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TEPEL
PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA e MARIA
BELMIRA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA, é agravado GOODYEAR DO
BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto vencedor o 2o Juiz., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.098
AGRV.No: 2241156-86.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Tepel Pneus e Acessórios Ltda. e outros
AGDO. : Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda.
Competência Ação de execução por quantia certa de título
extrajudicial
Instrumento particular de venda a prazo e
constituição de garantia, com cláusulas de eleição de foro
Arguição de incompetência e intento de redistribuição para o
foro do domicilio dos executados, sob o fundamento de ser
abusiva a cláusula de eleição - Abusividade da cláusula que é
conceitual e casuística - Tendência do Col. STJ antes do
advento do novo CPC em torno da abusividade, só em casos de
inviabilidade ou de especial dificuldade de acesso ao Judiciário
- Abusividade fragilizada com o implemento do processo
eletrônico, que permite a prática de atos processuais à distância
- Recurso desprovido.
Ajuizada ação de execução por quantia certa
de
título
extrajudicial,
instruída
com
instrumento
particular de venda a prazo e constituição de garantia
adjeto a duplicatas, o juízo de primeiro grau rejeitou
arguição de incompetência dos executados, sob o fundamento
de que há cláusula de eleição de foro e, diante da
tramitação do processo eletrônico, não há prejuízo à
defesa que pode acessar o processo por computador
conectado à internet.
Inconformados,
os
executados
objetam
e
argumentam que deve ser afastada a cláusula de eleição de
foro com base no art. 53, inciso III, novo CPC, em
particular porque, ao contrário da exequente, empresa
mundial fabricante de pneus, a pessoa jurídica coexecutada
é de pequeno porte, situada no interior fluminense, e não
está em condições de contratar patrono no Estado de São
Paulo. Evocando o art. 39 da Lei no 4.886/65, pretendem
reforma e a redistribuição do feito à Comarca de Teresópolis/RJ. Deferido efeito suspensivo parcial ao
recurso, o juiz singular foi comunicado e, intimada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente contraminutou.
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
Os recorrentes suscitaram incompetência do
juízo do foro da comarca de São Paulo e requereram a
redistribuição do feito à Comarca de Teresópolis, Rio de
Janeiro, afastada pelo juízo “a quo” diante da cláusula de
eleição de foro no título executivo extrajudicial.
Os fundamentos do recurso, em resumo, trazem
à colação a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica
coexecutada. Então, o que anima à arguição de
incompetência, não está na cláusula de eleição de foro
prevista no instrumento, mas na hipossuficiência que
dificulta a defesa e obsta o acesso à justiça.
A controvérsia, por esse ângulo, insinua-se
sobre questão de fato, a saber: se a cláusula de eleição
de foro inviabilizaria o direito de defesa dos executados?
Avancemos.
A exceção prevista no §3o do art. 63 do novo
CPC deve ser interpretada sistematicamente com o "caput" e
§1o, pois, em princípio, é de natureza disponível a
eleição de foro, eficaz quando constar de instrumento
escrito e aludir expressamente a determinado negócio
jurídico.
A locução abusiva inserta na exceção que
permite ao juizo reconhecer ineficaz "ex officio" a
cláusula de alienação e remeter o processo ao foro de
domicílio, portanto, há de ser esmiuçada naquilo que tem
de valoração subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antes do advento do novo CPC o Col. STJ
propendia para o entendimento de que: "A cláusula de
eleição de foro inserida em contrato de adesão somente não
prevalece se 'abusiva', o que se verifica quando
constatado: a) que, no montante da celebração, a parte
aderente
não dispunha
de intelecção
suficiente para
compreender o sentido e os efeitos da estipulação
contratual; b) que da prevalência de tal estipulação
resulta inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao
Judiciário; c) que se trata de contrato de obrigatória
adesão, assim considerado o que tenha por objeto produto
ou serviço fornecido com exclusividade por determinada
empresa. Entendimento que se considera aplicável mesmo
quando em causa relação de consumo regida pela Lei
8.078/90" (RSTJ 62/446).
Noutro precedente, ficou assentado que é
ineficaz
a
cláusula
de eleição
"abusiva, resultando
especial dificuldade para a outra parte" (STJ
3a T.,
REsp 40.988-8-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 15.3.94.
DJU 9.5.94, pág.10.870).
A locução abusiva é conceitual e casuística,
inaplicável ao caso concreto em face dessa orientação
jurisprudencial ainda atual.
Hoje, implementado o processo eletrônico, é
frágil o argumento de que o foro de eleição embaraça o
acesso ao Judiciário, eis que os atos processuais podem
ser praticados à distância, sem deslocamentos, perda de
tempo e despesas nesse mister.
"In
casu",
avulta
salientar
que
é
questionável a sujeição do instrumento particular de venda
a prazo e constituição de garantia ao Código de Defesa do
Consumidor, num estado de hipossuficiência.
O vulto do contrato de compra e venda a
prazo (R$ 12.600.000,00) e o "quantum debeatur" (R$
4.558.784,57) tornam presumível que o crédito tem nexo com
a atividade mercantil da coeexecutada Tepel Pneus e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acessórios Ltda., voltada à geração de lucro.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31567
Agravo de Instrumento no 2241156-86.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, LUIZ CARLOS
LEAL MIRANDA e MARIA BELMIRA DE JESUS RODRIGUES
MIRANDA
Agravado: Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE
A despeito de concordar com o voto proferido pelo
desembargador relator sorteado, declaro voto concordante
em virtude da citação, em memoriais de fls. 102/119, de
precedente
aparentemente
contrário
ao
voto
de
Sua
Excelência, mas que, em verdade, decorre da análise de
situação absolutamente distinta.
Nestes autos, o pleito para declinação da competência
formulado pelos agravantes, a despeito da existência de
cláusula de eleição de foro, foi feito com fundamento em
suposta abusividade, eis que a clausula de eleição
“dificulta e até inviabiliza o direito de defesa dos
Executados,
devendo
a
interpretação do
contrato ser
relativizada em razão das circunstâncias em que foi
assinado, bem como da hipossuficiência dos Executados em
relação à 'gigante' Exequente” (destaque no original

fls. 04).
Fosse essa a real situação dos presentes autos, e, aí
sim,
poder-se-ia
falar
em
aplicação
do
referido
precedente, reconhecendo-se indevido o respeito à cláusula
de eleição de foro.
Porém, não é o que se verifica, 'data venia'.
Confira-se a ementa do precedente citado:
“Agravo
de
instrumento
-
Ação
de
indenização por denúncia de contrato de
representação comercial por justo motivo -
Eleição de foro - Insurgência em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que acolheu exceção de incompetência ajuizada pela agravada,
determinando a remessa dos autos para uma
das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP
- Procedência do inconformismo - Contrato
de
representação
comercial
-
Cláusula
eleição foro - Aplicação do art. 39 da Lei
no 4.886/65, com a redação alterada pela
Lei
no
8.420/92
-
Hipossuficiência
econômica do representante - A disposição
da Lei especial deve prevalecer, neste
caso, perante a vontade das partes -
Competência do foro de domicílio do representante comercial
-
Hipótese
de
reforma da decisão hostilizada - Recurso
provido” (destaquei Agravo de Instrumento
no 2114542-36.2019.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito
Privado
do
TJSP,
julg.
em
22/08/2019).
Com a leitura da ementa do julgado em questão já se
percebe que a situação, em verdade, é absolutamente
distinta. Aqui se trata de ação de Execução de título
extrajudicial (Termo aditivo de Instrumento Particular de
Venda a Prazo e Constituição de Garantia, com confissão de
dívida), enquanto o julgado referido trata de ação de
conhecimento (indenizatória por denúncia de contrato de
representação comercial por justo motivo). Já aí se afasta
a aplicação do foro constante do art. 39 da Lei federal no
4.886/65, com redação da Lei no 8.420/92 (que fundamentou
aquele julgado), segundo o qual “para julgamento das
controvérsias
que
surgirem
entre
representante
e
representado é competente a Justiça Comum e o foro do
domicílio do representante”, eis que não se trata discussão de contrato de representação, como no precedente.
Além disso, o que não é menos também importante, no
precedente citado a hipossuficiência econômica, bem como a
abusividade, restou evidente; e a necessidade de promover
a instrução do feito contrasta com o caso presente, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as empresas envolvidas parecem ter algum vulto (não apenas
a exequente), já que, conforme alertado em contrarrazões
(fls.
75/84),
os
valores
envolvidos
na
negociação
entabulada entre as partes são milionários.
Confira-se o seguinte trecho das contrarrazões:
“1. Em breve síntese, as Partes firmaram,
em 15.5.2017, Instrumento Particular de
Venda a Prazo e Constituição de Garantia
('Contrato' - doc. 1), que tinha como
objeto a compra e venda a prazo de
mercadorias da Goodyear pela Tepel, até o
limite de crédito no nada modesto valor de
R$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos
mil reais).
2. Ao longo da execução do Contrato, a
Agravante passou a não honrar com os
pagamentos devidos à Goodyear, de modo que,
em
6.6.2018,
as
Partes
celebraram
o
Primeiro
Termo
Aditivo
ao
Contrato
('Confissão' - doc. 2), por meio do qual a
Tepel confessou ser devedora da quantia de
R$ 3.581.503,91 (três milhões, quinhentos e
oitenta e um mil, quinhentos e três reais e
noventa
e
um
centavos),
tendo
sido
concedidas condições mais benéficas para o
pagamento da dívida.
3. No entanto, a partir de dezembro de
2018, confirmando sua postura contratual
previamente demonstrada, a Tepel passou a
inadimplir o pagamento de todas as mercadorias adquiridas, bem deixou de
realizar o pagamento da 11a e 12a parcelas
da Confissão, que venceram entre os meses
de maio e junho de 2019” (fls. 76).
Não se perca de vista que o valor atribuído à ação de
execução
é
de
R$
4.558.784,57
(fls.
15/23),
e
os
agravantes não são sequer beneficiários de gratuidade.
Ademais, reitera-se, no precedente citado havia regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica, contida no artigo 39 da Lei federal no
4.886/65, com redação da Lei no 8.420/92, segundo o qual
“para julgamento das controvérsias que surgirem entre
representante e representado é competente a Justiça Comum
e o foro do domicílio do representante”.
Contrariamente ao que parece querer crer a agravante,
o simples fato do contrato celebrado conter cláusula de
eleição de foro não permite que se desconsidere tal
avença, ainda que, 'ad argumentandum', se tratasse de
relação de consumo (o que, s.m.j., não é o caso dos
autos). Há se se ter justificativa para eventual
desconsideração da cláusula de eleição de foro, o que,
forçoso reconhecer, não se vislumbra na hipótese em
estudo.
No precedente que, repita-se ainda outra vez, não se
aplica à hipótese em questão, houve expressa fundamentação
na hipossuficiência, aqui, contrariamente, não verificada.
Confira-se no acórdão transcrito:
“Importante registrar que, embora a hipótese aqui retratada verse sobre competência relativa e permita, em
princípio, a modificação da competência por
cláusula
de
eleição
de
foro,
tem-se
admitido uma mitigação desse entendimento,
em situações excepcionais, em que se verifique a hipossuficiência do
representante, de forma a ter restringido
seu acesso à justiça, como no caso presente.
Nota-se que o agravante teve deferido o
pedido de gratuidade, após demonstrar sua
alegada hipossuficiência econômica (fls.
62/68)” (fls. 109/110)
O voto do desembargador relator sorteado é claro ao
demonstrar que não se encontra presente a abusividade da
cláusula de eleição, exigida pelo o artigo 63 do Código de
Processo Civil, e seus parágrafos, para que se possa
reputa-la ineficaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tudo isso é que, respeitada a argumentação
expendida pelos agravantes e anotando as particularidades
do caso concreto, acompanho o desembargador relator,
também negando provimento ao agravo.
JACOB VALENTE
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
FA06F1B
6
10
Declarações de
Votos
JOSE JACOB VALENTE
FA18C1A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2241156-86.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.